Tribunal: TJMT
Processo: 0010231-29.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010231-29.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCOS ROBERTO ALVES LIMA - CPF: 035.365.818-97 (EMBARGANTE), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 12.637.366/0001-55 (EMBARGADO), WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 976.182.687-20 (ADVOGADO), LUCIMARA DA SILVA POLVORA - CPF: 260.994.448-90 (ADVOGADO), ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.311.657/0001-81 (EMBARGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), CARLOS MAGNO DOS REIS MOREIRA - CPF: 626.820.401-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO

1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2
. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos lançados pelo litigante, desde que consigne motivação satisfatória para resolver a demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de aclaratórios interpostos por
MARCOS ROBERTO ALVES LIMA,
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante.

O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, ao argumento de que não houve pronunciamento a respeito do art. 18, §1o do Código de Defesa do Consumidor.

Contrarrazões no id. 139298665.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O embargante alega que o colegiado deixou de se manifestar a respeito do art. 18, §1o do CDC, que prevê a responsabilidade do fornecedor em caso de
não saneamento
dos vícios de qualidade do produto.

A alegada omissão inexiste, considerando que o voto condutor do acórdão consignou, expressamente, a
ausência de prova de que as rés deixaram de consertar eventuais defeitos
do automóvel no período de garantia, como se infere do seguinte trecho:

“não há prova de que as rés deixaram de providenciar os reparos no prazo de garantia, especialmente tendo em vista que o autor alienou o veículo a terceiros, o que, além de impedir o exame pericial, sugere que o automóvel se encontrava em condições satisfatórias de uso.”

Se não há prova da ausência de reparo dos alegados vícios, é evidente que não se aplicam as faculdades previstas no art. 18, §1o do CDC, que pressupõem, expressamente, a omissão do fornecedor.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

A propósito, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos lançados pelo litigante, desde que consigne motivação satisfatória para resolver a demanda:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL . AÇÃO COLETIVA. CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO "ULTRA PETITA". NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE ENCARGOS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ.
1. Todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem de forma fundamentada, sem omissões, contradições nem erros de fato, não estando, ademais, o julgador obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Conforme decidido pelo STF, em tese repetitiva, os efeitos da sentença proferida em ação civil pública não estão submetidos a limites territoriais, mas apenas aos limites objetivos e subjetivos do título executivo. 3. Conforme assentado pela Segunda Seção do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, é inviável, no período da inadimplência, a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos, sejam eles encargos da normalidade ou encargos moratórios. 4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nos documentos acostados aos autos, reconheceu a ocorrência da cumulação. Alterar o entendimento do Tribunal de Justiça esbarra no óbice previsto no Enunciado n.o 7/STJ. 5. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(AgInt no REsp n. 1.903.903/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022